Tribunal: STF
Processo: RHC 55634
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE A SENTENÇA ATACADA PELO IMPETRANTE VEIO A SER
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ALÇADA, NÃO CABE A ELE CONHECER DO WRIT.
O RECURSO ORDINÁRIO, OPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO QUE ASSIM DECIDIU, PODE
SER CONHECIDO, PELO SUPREMO TRIBUNAL, COMO PEDIDO ORIGINARIO.
SENTENÇA. SE CONTEM OS ELEMENTOS ESSENCIAIS A SUA VALIDADE, NÃO E
NULA.